Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-63.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002384-63.2019.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Incapacidade Laborativa Permanente]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[JOSE LUCIANO DA SILVA - CPF: 957.860.154-91 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 012.447.215-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE DEFINITIVA, PORÉM PARCIAL - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n° 8.213/91, aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE LUCIANO DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados condenando o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à recorrente, a partir da cessação do auxílio-doença.

Argumenta a apelante que sua capacidade laboral foi reduzida em decorrência do acidente sofrido, o que justifica a concessão do auxílio acidentário como forma de indenização, vez que necessita de mais esforço para realizar suas atividades laborais, bem como apresenta sequelas permanentes.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 150261654.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, OABMT 22862/O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE LUCIANO DA SILVA
, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados condenando o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à recorrente, a partir da cessação do auxílio-doença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que o demandante está apto para exercê-las, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Logo, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista das sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação (...).

Pois bem.

Conforme narrado na exordial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho em 20 de abril de 2018, recebendo o auxílio-doença pago entre os meses de maio a agosto de 2018, entretanto, aduz não ter recuperado sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa definitiva, porém parcial da parte apelante (id. 146791990).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária implantar o benefício de auxílio acidente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 86, da mesma Lei, verifica-se que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou ser definitiva, porém parcial, concluindo ainda que:

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, ressaltou se tratar de incapacidade com possibilidade de reabilitação.

Assim como sentenciou o juízo
a quo
, verifica-se que a apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n° 8.213/91.

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência deste tribunal, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial, temporária e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível condicionar a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 0002039-20.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.
6. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810, do STF e n.° 905, do STJ.
7. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

(N.U 1000426-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Doutor Gilberto Bussiki,

Qual é a incapacidade do apelante? Qual era a sua função? O que resultou?

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

A advogada Josiele pode esclarecer melhor.

ADVOGADA JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, OABMT 22862/O.

Sim, Excelência. A função habitual dele é auxiliar de produção e no acidente, fraturou a clavícula direita. Ele teve que fazer a fixação por parafuso e placa. Essa lesão causou uma doença degenerativa que limita o movimento do ombro. Consta no início do laudo médico.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Qual é a idade dele?

ADVOGADA JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, OABMT 22862/O.

Excelência,

Ele possui 48 anos de idade, atualmente.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para análise, até porque, acredito que a Desembargadora Maria Aparecida também pedirá vista compartilhada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Não pedirei vista.

Como ele fraturou a clavícula, entendo que a incapacidade dele é parcial. A idade dele é 48 anos.

Nesse caso, entendo que não se pode falar que a incapacidade do apelante é absoluta para fins de aposentadoria. Além disso, se ele está recebendo o auxílio-acidente, o Estado está prestando os serviços necessários.

Portanto, acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Fico mais confortável com o pedido de vista do doutor Edson Reis, que vai analisar melhor a matéria. Porque é com pesar que nego esse tipo de benefício. Sabemos da luta das pessoas menos capacitadas financeiramente.

Aguardo o pedido de vista, sem apego ao voto proferido.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Doutor Gilberto Bussiki,

Com as palavras da desembargadora Maria Aparecida, e pela experiência que ela tem na Câmara de Direito Público, não tenho dúvida em acompanhar o voto de Vossa Excelência, que está em consonância com o laudo pericial.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Percebe-se que é uma pessoa jovem, com 48 anos, que pode conseguir outra atividade que exija menos esforço. A atividade dele é de serviços gerais, logo, poderá executar qualquer tipo de trabalho. Sei perfeitamente das dificuldades, mas concordo com o voto do relator.

Tenho muita sensibilidade com as questões de incapacidade, mas nem sempre é possível conceder a aposentadoria por invalidez.

ADVOGADA JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, OABMT 22862/O.

Pela ordem excelência. Um esclarecimento, se permitido.

No caso, o perito afirmou que ele pode exercer outra atividade que não exige esforço físico, que é o que ele sempre desempenhou. Então ele teria que ser reabilitado para o INSS.

Gostaria que Vossas Excelências analisassem nosso pedido sucessivo, para conceder o auxílio-doença e determinar que o INSS submeta o segurado a um processo de reabilitação, que tem estudo técnico, acompanhando o segurado para desempenhar a real e efetiva possibilidade dele se reinserir no mercado de trabalho através de outra função.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Permita-me, então, revisitar estes autos para reanálise.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO A PEDIDO DO RELATOR.

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Eminentes pares,

Solicitei o adiamento do julgamento destes autos para rever a sustentação oral da defesa, em que pede a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente até o retorno na atividade.

O fato é que esse pedido foi inovado em sustentação oral, não fora feito por escrito no Recurso de Apelação.

Ademais, no laudo pericial emitido consta que a incapacidade é parcial e não total.

Diante disso, mantenho o voto proferido no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023